Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-19.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. DÍVIDA PRESCRITA. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. SERASA LIMPA NOME. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
1. Trata-se de recurso interposto pela requerida objetivando a reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a a inexigibilidade do débito discutido nos autos, determinar que a ré retire o nome da autora dos cadastros de inadimplentes, sob pena de multa diária, e condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
2. Em suas razões, a recorrente alega a inexistência de inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, tampouco cobranças indevidas ou mau procedimento por parte da ré. Acrescenta que as informações constantes na plataforma Serasa Limpa Nome são sigilosas e não constituem coação para pagamento das propostas ali disponibilizadas. Afirma que a prescrição não impede que o credor promova atos de cobrança extrajudiciais para satisfazer seu crédito. Sustenta a ausência de comprovação de ofensa aos direitos de personalidade da autora a ensejar reparação por danos morais. Pede a reforma da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes, com a condenação da ré a litigância de má fé. Alternativamente, pede o afastamento da condenação ao pagamento de indenização por danos morais ou a redução da quantia fixada, por a considerar excessiva.
3. A relação jurídica mantida entre as partes é de consumo, ante a presença dos conceitos de fornecedor, consumidor e serviços previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicável as regras de proteção consumerista, especialmente as relativas à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
4. Verifica-se que a autora não comprovou, de forma inequívoca, a existência de qualquer anotação negativa no cadastro de inadimplentes feita pela requerida, relativa à dívida já prescrita (art. 373, I, CPC). Por meio da juntada do extrato de pendências comerciais de ID 45920617, colacionado pela ré, também não é possível verificar anotações neste sentido.
5. O objetivo do serviço SERASA LIMPA NOME é criar um canal de comunicação entre as empresas parceiras da SERASA e seus devedores, a fim de possibilitar a transação entre as partes, tanto de dívidas negativadas, quanto daquelas que estiverem apenas em atraso. O entendimento pacificado pela doutrina e jurisprudência pátria é no sentido de que a mera cobrança, por si só, seja de débito indevido e/ou prescrito, não se apresenta como condição suficiente para subsidiar condenação a título de danos imateriais, sendo imprescindível que a parte ofendida demonstre o efetivo prejuízo suportado nesse sentido, o que claramente não ocorreu na presente demanda já que não há qualquer comprovação, nos autos, de que tal cobrança tenha gerado negativa de crédito, tampouco da existência de cobrança vexatória.
6. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a "cobrança indevida não acarreta, por si só, dano moral "in re ipsa", na medida em que não ofende direito da personalidade. A configuração do dano moral dependerá da consideração de peculiaridades do caso concreto, a serem alegadas e comprovadas nos autos". (REsp 1550509/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 14/03/2016).
7. A inclusão de débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" não acarreta, por si só, dano moral, havendo necessidade de demonstração de que os dados do consumidor foram expostos, daí advindo o dano extrapatrimonial.
8. Apesar da alegação da autora apontando a existência de cobrança excessiva, não há prova de exposição a situação vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou que o fato lhe repercutiu em grave prejuízo de modo a desencadear reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Acrescento que os documentos apresentados pela requerente no ID 54918832 destacam duas ligações para cobrança da dívida e e-mails com proposta de negociação, sendo estes inclusive juntados em duplicidade. Destaco os seguintes julgados das Turmas Recursais do Juizado Especial deste e. TJDFT neste sentido:
“(...)A prescrição envolve a perda da exigibilidade da obrigação e, por conseguinte, impede a inclusão ou manutenção do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, conforme dispõe o art. 43, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. O credor pode realizar o convencimento do devedor para pagar a dívida, mas não utilizar de artifícios, que na prática, configuram uma exigência. VI. Compulsando os autos, verifica-se que não há qualquer apontamento feito pelas rés no CPF do autor. O "Serasa Limpa Nome" é apenas uma plataforma disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de contas com descontos e condições especiais, mas que não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. Além disso, apesar das alegações do autor, não há comprovação de que a simulação de crédito não foi aprovada em decorrência da diminuição do seu score (...) A cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não rende ensejo a dano moral se não configurado abuso na forma de cobrança ou não inserido indevidamente o nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito, sendo este o caso dos autos. (Acórdão 1780804, 07008694120238070002, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
“(...) Com efeito, a plataforma "Serasa Limpa Nome" é disponibilizada para intermediar condições de negociação e renegociação de dívidas com descontos e condições especiais e não se confunde propriamente com o cadastro restritivo. 9. Dessa forma, restou demonstrado que, embora prescrito, o inadimplemento contratual do recorrente persiste, sem, todavia, ter gerado inscrição em cadastros de inadimplentes. 10. Em relação ao dano moral, a cobrança de dívidas, mesmo que inexistente ou prescrita, não é, por si só, apta a gerar indenização, ainda mais se não configurar abuso na forma de cobrança ou inserção indevida do nome do devedor em cadastro de restrição ao crédito. (Acórdão 1774339, 07627042220228070016, Relator: MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.
“(...) Desse modo, a inserção de pendências financeiras em órgãos de renegociação de dívidas, ainda que prescritas, sem demonstração de inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito ou de outro fato que importe em vulneração de direitos da personalidade, não configura dano moral. Não obstante o débito conste da plataforma digital denominada "SERASA LIMPA NOME", sistema de cunho meramente informativo, sem caráter público, em que o acesso é facultado à parte interessada, inexiste óbice à inclusão de dívida prescrita na referida plataforma, cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não há exposição do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. A despeito de poder acarretar redução do score de crédito, não foi provado nos autos qual impacto gerado na vida do autor em decorrência disso. 8. Digno de nota, ainda, que não restou comprovada qualquer mácula à dignidade e honra do recorrente, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar os seus direitos personalíssimos, porquanto dos fatos narrados na inicial, embora lhe tenha gerado desagrado, não se qualifica com afetação dos atributos da personalidade. (Acórdão 1647667, 07249868820228070016, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
9. Desse modo, a sentença merece reforma para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
10. Quanto à declaração de inexigibilidade do débito e à determinação contida na sentença de exclusão do nome da autora das plataformas de cobrança, entendo que a sentença deve ser mantida porquanto cuida-se de débitos prescritos que não podem ser exigidos por prazo indefinido pelo credor. Neste sentido: “(...)Apesar da perda do direito de propor ação judicial contra o devedor, a prescrição não obsta a cobrança extrajudicial da quantia devida, porquanto não atinge o direito subjetivo em si, mas a pretensão da cobrança. O artigo 43, § 1o, do CDC dispõe que os cadastros e dados de consumidores não poderão conter informações negativas referentes a período superior a 5 anos. Ainda que não conste dívida negativada em desfavor do Recorrido, tem-se a manutenção de débitos prescritos em banco de dados, o que configura tentativa de burla ao instituto da prescrição, configurando punição perpétua do devedor. Diante da inexigibilidade do débito, impõe-se a exclusão dos registros” (Acórdão 1796056, 07132174920238070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no DJE: 19/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
11. Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé exige elementos claros de que a parte atua de forma desleal, fazendo uso de artifícios para atingir seus objetivos no processo, como falsear a verdade dos fatos ou protelar o resultado do processo, circunstâncias que não restaram comprovadas no caso em exame.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para tão somente afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
13. Sem custas e honorários advocatícios, ante a ausência de Recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.